Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-94.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000426-94.2022.8.11.9005
Impetrante: MARCIELI DE MAGALHAES
Impetrado: MM. JUIZ JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – Relator do Recurso Inominado no. 1029551-87.2021.8.11.0002
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 28/02/2023
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PROLATADA POR MEMBRO DA E. TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO E ESPECÍFICO - AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000426-94.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), MARCIELI DE MAGALHAES - CPF: 018.504.031-47 (IMPETRANTE), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (IMPETRADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023